Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a conversão da busca e apreensão em execução seja uma faculdade conferida pelo Decreto-Lei no 911/69, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que não é uma opção do credor deixar a demanda tramitar indefinidamente sem qualquer resultado aparente.
2. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover a conversão da busca e apreensão em execução e a perda superveniente do interesse processual em razão de o Apelante não ter fornecido, em momento hábil, meios necessários para a localização do veículo e citação da Ré, implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/15. Nessas hipóteses, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.